Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-75.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801270-75.2022.8.14.0103

APELANTE: LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS, MAQUICIEL SILVA BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO

157, § 2º, II, V E § 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL)
.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

LUIS fILIPE RIBEIRO VERAS E MAQUICIEL SILVA BRABO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, TODOS CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE OS APELANTES ENTRARAM NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS E, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SUBTRAÍRAM UMA CAMINHONETE E DIVERSOS BENS, TENDO SIDO PRESOS EM FLAGRANTE HORAS APÓS O DELITO, QUANDO ABASTECIAM O VEÍCULO SUBTRAÍDO, O QUAL CONTINHA
PARTE DA
RES FURTIVA
E MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO.

INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
. IMPROVIMENTO.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DOS APELANTES NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
E DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO EM PODER OS APELANTES.

DA EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO CONJUNTA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
.
IMPROVIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECE QUE, DE ACORDO COM O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, É POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NO CASO, APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA MAGISTRADA, HAJA VISTA AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM VIOLÊNCIA EXACERBADA.

DOS PEDIDOS DE LUIS FILIPE VERAS RIBEIRO

REVISÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA.
PREJUDICADO
. A PENA BASE JÁ FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PREJUDICADO.
NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA PELA MAGISTRADA, SENDO INCABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ART. DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DE MAQUICIEL SILVA BRABO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO.
N
ÃO ACOLHIMENTO.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.

COMPENSAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂCIA JUDICIAL AGRAVANTE POR UMA ATENUANTE
.
NÃO ACOLHIMENTO.
DA ANÁLISE DA SENTENÇA, OBSERVA-SE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE A SER COMPENSADA, RAZÃO PELA QUAL A MAGISTRADA DESTACOU SER INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE EVENTUAL ATENUANTE, EM OBSERVÂNCIA

AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEMANDARIA O MANEJO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA ANÁLISE DA PRETENDIDA FINALIDADE.

RECURSO DO APELANTE
LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO APELANTE MAQUICIEL SILVA BRABO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso do apelante Luis Filipe Ribeiro Veras e, no mérito,
negar-lhe provimento
, e
conhecer parcialmente
do recurso do apelante Maquiciel Silva Brabo e, no mérito,
negar-
lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia sete e outubro de de 2024 e término no dia quinze de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS
e
MAQUICIEL SILVA BRABO,
por meio de Advogados constituídos, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I do CPB.

Conforme consta na
denúncia,
ID 17935915
, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 21h, a polícia militar foi informada sobre o roubo de um veículo, Toyota / Hilux, Placa QVD – 4898, na cidade de Parauapebas, e que os autores do roubo estariam passando sentido a Eldorado do Carajá/PA no referido veículo.

Diante dessas informações, foi montada uma barreira policial em frente a um posto de combustível, situado na PA-275, Km 02, onde foi realizada a abordagem do veículo, bem como a identificação dos indivíduos, sendo eles: LUIS FILIPE RIBEIRO e MAQUICIEL SILVA BRABO.

Durante a abordagem foram encontrados com os acusados a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), uma furadeira, dois aparelhos celulares, um relógio de pulso e 06 (seis) munições calibre 38.

Em oitiva policial, a vítima
José Ildeu Lima
, relatou que no dia dos fatos, por volta das 19h15m, estava em sua residência localizada na Vila Cedere I, sentado na área de lazer, na companhia de sua esposa, Maria Teresinha, quando foram abordados por três indivíduos armados e encapuzados que anunciaram o assalto.

Consta, que as vítimas foram amarradas e ameaçadas de morte caso não entregassem a chave do veículo e dinheiro, bem como que os indivíduos chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo em direção ao chão com o intuito de intimidá-los.

Em seguida, a vítima e sua companheira foram trancadas dentro do banheiro do imóvel, enquanto tiveram sua casa revirada e objetos subtraídos, além da caminhonete e da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em sede policial, os acusados negaram a autoria do crime, ao alegar que se encontravam em uma praça quando foram abordados por um indivíduo chamado “RICHARD” que os solicitou que levassem um veículo até a cidade de Marabá/ PA, perante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos acusados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e

art. 14 da lei 10.826/03
.

Em ID 17935916, recebida a denúncia no dia 18/01/2023.

Em ID 17935951, o Ministério Público aditou a denúncia
para inclusão do terceiro integrante do presente evento delituoso, devidamente narrado na denúncia anteriormente oferecida
, in casu
, o Sr. Ivan Campos da Silva
e
para a inclusão de mais uma tipificação penal, qual seja, os termos do art.288, parágrafo único.

Em ID 17935958, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/03/2023;

Em ID 17935970, Termo de Audiência realizada no dia 30/04/2023, oportunidade em que a magistrada recebeu o aditamento da denúncia.

Em ID 17935999, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/05/2023;

Em ID 1796006, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/06/2023;

Em sentença, ID 17936055, a magistrada
julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do CP.
Absolvê-los
dos crimes do art. 288 do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal e
absolver
o réu
IVAN CAMPOS DA SILVA
, dos crimes do art. 157, §2°, II e V, 288 do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(ID 17936072), o apelante Luis Filipe Ribeiro Veras requereu a sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas e pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal, sustenta que é contrário ao dispositivo do art. 226, do CPP. Subsidiariamente, que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como sua devida readequação, com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo-a para 1/3. E, por fim, em caso de a readequação não superar 02 (dois) anos, a concessão da suspensão condicional da pena.

Em
razões recursais
(ID 17936085), o apelante Maquiciel Silva Brabo requereu, a absolvição por insuficiência de provas e a nulidade do reconhecimento pessoal. Alternativamente, roga pela desclassificação do tipo penal para o crime de receptação, bem como pela reforma da dosimetria da pena e compensação de uma circunstância agravante por uma atenuante. E finalmente, a revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor do apelante Maquiciel Silva Brabo, ID 17936095, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor do apelante Luis Filipe Ribeiro Veras, ID
17936109
,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Nesta instância superior
(ID 19596946), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
se pronunciou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo manejado em favor de Luis Filipe Ribeiro Veras e Maquiciel Silva Brabo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Luis Filipe Ribeiro Veras
e
Maquiciel Silva Brabo
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e § 2º -A, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSOS DOS APELANTES LUIS FELIPE RIBEIRO e MAQUICIEL SILVA BRABO

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Em razões recursais, tanto a defesa do apelante Luis Filipe Veras quanto a defesa de Maquiciel Silva Brabo requerem a absolvição dos acusados, sob alegações de inexistência de provas suficientes de autoria e materialidade.

Não lhes assiste razão,
uma vez que, após análise minuciosa dos autos, ficou evidenciado pelo conjunto probatório que não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos fatos imputados aos acusados.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, pelo Boletim de Ocorrência (ID 17935899 – fl. 12), Relatório de investigação (ID 17935897 - fls. 03/13), Termo de Exibição e Apreensão (ID 17935873 fls. 07/10), Auto de entrega (ID 17935874, fl. 03), bem como o Auto de reconhecimento (17935874 – fl. 02).

No que diz respeito à
autoria
, restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, (ID 17936010) a vítima
JOSÉ ILDEU LIMA
declarou:

“...Que no dia 10 de novembro, por volta das 7h20min da noite, estava com sua esposa, pois moram sozinhos, que no momento sua esposa estava jantando e ele estava sentado ao telefone, ao se levantar se deparou com 3 (três) elementos, dois estavam armados e um estava desarmado. Que os indivíduos armados foram em sua direção, colocaram a arma em sua cabeça, e o terceiro foi em direção à sua esposa, anunciaram o assalto e os levaram para dentro de casa, rasgaram um pedaço de colcha de cama e enrolaram em sua cabeça, que quase a mataram “afogado”, momento em que pediu para que eles não fizessem aquilo, e que poderiam levar o que quisesse, desde que não fizessem mal para ele e sua esposa, logo após, pegaram uma fita isolante e amarraram suas mãos, que nesse ínterim sua esposa desmaiou, que os acusados começaram a procurar pela caminhonete e tudo mais o que ela tinham de valor, que no momento em que ela falava com os acusados , estes pediram para que ela calasse a boca, momento no qual dispararam um tiro dentro de casa, após isso, fizeram com que ela desse partida na caminhonete, ao voltar para dentro de casa, sua esposa já tinha melhorado e estava sentada na cama, quando os acusados os prenderam dentro do banheiro e começaram a fazer um arrastão na casa, levaram tudo o que puderam. Por seu banheiro ser baixo, ele arrombou a telha, saiu e pediu socorro, que os acusados estavam na “cancela”, pois lá trocaram de roupa, relatou, ainda, que quando os acusados foram abordados eles já não estavam com o mesmo tipo de roupa, e que apesar de apenas dois acusados serem presos, ainda tinha um terceiro. Que no dia do crime, em um horário mais cedo, apareceu um casal em sua propriedade com a intenção de comprar porco, porém não quiseram fazer a compra, quando foi à noite ocorreu o crime, que suspeita que o crime foi articulado pelo casal, tanto é que o terceiro suspeito não soube identificar, pois por estarem todos encapuzados é difícil saber. Que não lembra o modo que os acusados falavam porque ficou tão desorientado que é impossível gravar esse tipo de coisa, mas eles falavam com bastante agressividade, que os dois acusados estavam completamente vestidos com moletons e capuzes, que são magros, tem altura média, são franzinos e tem um mais alto que o outro, não sendo possível descrever exatamente a altura dos acusados. Que no dia em que foi encontrada a caminhonete foi achada a roupa que foi utilizada pelos acusados dentro dela, porém deixou na delegacia. Que foi encontrado com os acusados, seu telefone, que levaram as melhores roupas, suas e de sua esposa, relógios, telefone de sua esposa, chapéu, botas...que estava trancado dentro do banheiro quando conseguiu escapar e pedir socorro, que quando se deslocava para a casa de sua filha, os criminosos passaram por ele, e a caminhonete estava sendo seguida por outro carro que os dava cobertura. Que as roupas utilizadas pelos criminosos foram encontradas dentro de sua caminhonete, porém ele não as guardou, que ao se deslocar à delegacia para fazer a ocorrência foi informado que seu veículo tinha sido encontrado em Eldorado, acredita que os criminosos ficaram em sua casa pelo tempo de 40 minutos, que foi agredida fisicamente na cabeça com uma coronhada, que quando chegou à delegacia os acusados se encontravam no local, porém eles entraram para dentro da delegacia, “que no momento que chegou viu aquelas pessoas lá, dois cara sentados, inclusive, conheceu um muito rápido porque ele estava com um camisa do Brasil, e justamente aquela camisa era sua (...) que quando chegou eles estavam de costas, que o acusado mais baixo que vestia sua camisa”, que nunca tinha visto os acusados antes do crime (...) que os capuzes utilizados pelos acusados mostravam apenas seus olhos, que foram levados pelos acusados dois relógios, que recuperou apenas o seu, que o relógio e o telefone de sua esposa não foram recuperados, que os criminosos estiveram parado na cancela de sua propriedade e

ele calculou que eles tivessem trocado de roupa, pois, posteriormente encontrou um boné no local e eles ficaram parados bastante tempo na estrada, que quando a caminhonete foi encontrada foi recuperado seu telefone celular, relógio, mil reais em espécie, (no roubo foi levado a quantia aproximada de 9 mil reais), chapéu, furadeira elétrica, que quando foi receber a caminhonete foram encontrados uns moletons e uma bolsa velha, porém ele as devolveu para a pessoa que fez a entrega do veículo, calcula que foi levado em dinheiro a quantia de 7 (sete) a 9 (nove) mil reais, que na delegacia não chegou a ficar frente a frente com os acusados, nem chegou a fazer o reconhecimento, que entre o momento do roubo em sua casa e a recuperação dos objetos, calcula que se passaram umas 2 (duas) horas de tempo, que dois acusados estavam de capuz e o terceiro estava com algo enrolado na cabeça, que os moletons cobriam todo o corpo, que na delegacia não foi lhe mostrado nenhuma foto dos acusados, que os viu no momento em que chegou à delegacia, estavam sentados, que os viu de costas, que fisicamente os identifica como os acusados que estiveram em sua casa, que não fez reconhecimento pessoal, apenas identificou seus objetos ....”

Em juízo, a vítima
MARIA TEREZINHA DE LIMA,
(ID 17936011) reiterou as informações prestadas pelo seu marido, a vítima José Ildeu Lima, porém diz não lembrar de muita coisa porque no momento do crime chegou a desmaiar quando um dos acusados efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão e por isso, acabou perdendo muita coisa do que ocorreu durante o assalto.

O policial militar
WALDIR DA SILVA
, em depoimento prestado em juízo, (ID 1796012) relatou:

“... Que estavam de serviço em Eldorado dos Carajás quando foram informados sobre o assalto de um veículo em Parauapebas e que ele estava indo sentido a Eldorado; que avistaram o veículo parado em um posto de gasolina com dois cidadãos; que os acusados não resistiram à prisão, porém foi efetuado um disparo na hora da apreensão porque o carona do veículo fez um movimento brusco e por achar que ele estava armado foi disparado um tiro de advertência; que na caminhonete foi encontrada uma mochila com celulares, relógio, uma furadeira, munições de 38 e a quantia de R$ 1.000 (mil reais) em espécie, além de peças de roupas no banco de trás do veículo; que na delegacia os acusados informaram que estavam apenas transportando o veículo para outra pessoa, informando que outras pessoas efetuaram o assalto e pagaram para eles o valor de mil reais para conduzir a caminhonete até ao seu destino; que não os conhecia de situações anteriores, que os acusados foram detidos entre às 21, 22 horas. Que foram presos no Posto Radar (antes de chegar em Marabá); que no momento da abordagem não foram encontradas armas, apenas munições; que os acusados estavam vestidos de camisas amarelas, tipo do Brasil...”

Em juízo, o policial militar
MARCIEL CORREA FERREIRA
(ID 17936013), disse que ele e as outras testemunhas policiais foram informados sobre o suposto roubo, momento depois conseguiram realizar a prisão dos acusados em um posto de gasolina. Afirmou que não recorda das vestimentas dos acusados na hora da prisão. Disse que no veículo foi encontrada uma furadeira, telefone, mil reais em espécie, relógio e 6 (seis) munições. Esclareceu que os acusados não resistiram à prisão e que não foi encontrada arma com eles. Pontuou que a abordagem aconteceu por volta das 21h45min e que na delegacia os causados informaram que não participaram do roubo, apenas receberam a quantia de mil reais para conduzir o veículo a Marabá.

E Por fim, o policial militar
RICARDO AUGUSTO DE LIMA
(ID 17936014), afirmou que participou da abordagem dos acusados, tendo sido o responsável pelo tiro de advertência citado anteriormente. Descreveu que dentro do veículo foram encontrados munições e celulares e, posteriormente, foram encontrados valores em espécie com um dos acusados. Que tinham roupas no veículo, mas não se recorda da vestimenta dos acusados. Disse que os acusados afirmaram que havia outro veículo no dia do crime e que estavam abastecendo o automóvel para ir a Marabá, pois iriam repassá-lo para outra pessoa, entretanto, as vítimas, na Depol, informaram que se tratava dos criminosos, pois um dos acusados estava usando o relógio de uma das vítimas.

Perante o juízo, os acusados
LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS
e
MAQUICIEL SILVA BRABO
negaram a autoria delitiva, alegando não saber que a caminhonete era roubada e que apenas aceitaram a oferta de um conhecido chamado Richard para levar o veículo a Marabá.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Nota-se que os acusados foram presos enquanto abasteciam a caminhonete subtraída da vítima durante a empreitada criminosa, bem como que ainda estavam na posse de parte da
res furtiva
.

O depoimento prestado pelas vítimas, aliado aos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como nos comprova a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse contexto, reafirmo que a alegação de insuficiência de provas apresentada pelas defesas não procede. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos das vítimas e das testemunhas, confirmou de maneira robusta a participação dos apelantes na prática do delito, corroborando suas declarações prestadas anteriormente à autoridade policial e evidenciando o envolvimento dos acusados no crime em questão.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA INOBSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP:

Neste particular, requereram as defesas a absolvição dos apelantes, haja vista a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

Adianto, todavia, que tese defensiva ora debatida deve ser rejeitada, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
"a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais"
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho "Reconhecimento de Pessoas", destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
"quando houver necessidade"
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a doutrina jurídica pátria:

"(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...)."
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

É imperioso salientar que
consta nos autos o termo de reconhecimento feito pela vítima na delegacia, a qual, em juízo, confirmou categoricamente que identifica fisicamente os apelantes como os indivíduos que estiveram em sua casa no dia do crime. Além disso, há nos autos um robusto conjunto probatório que aponta os apelantes como autores do delito, especialmente por terem sido detidos, horas após o ocorrido, quando abasteciam o veículo que subtraíram da vítima, ainda na posse de parte da
res furtiva
e de munições de arma de fogo. Ademais, a vítima identificou sua camisa do Brasil, que estava sendo usada por um dos acusados logo após a prisão, sendo esta informação corroborada pelo depoimento de uma testemunha policial, que, em juízo, afirmou ter visto o acusado usando uma camisa amarela “tipo do Brasil”.

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.
3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

Dessume-se, assim, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pela magistrada
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade"
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social "Facebook" foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). (GRIFEI).

Neste sentido, corrobora a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022). (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022). (GRIFEI).

Diante disso, rejeito tal tese defensiva.

DA EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO CONJUNTA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:

Neste ponto do apelo, as defesas argumentam que o juízo de primeiro grau aumentou a pena dos recorrentes considerando 03 (três) majorantes, quais sejam: concurso de duas ou mais pessoas, restrição de liberdade e violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, requerendo, portanto, o reconhecimento de apenas uma majorante
.

Tenho que não advém razão aos apelos.

Segundo consta no artigo 68, parágrafo único do Código penal,
in verbis
:

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Entretanto, é necessário observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único do CP, admite-se a cumulação das causas de aumento da pena, desde que devidamente fundamentada.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais

( AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO APLICADA ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESTABELECIMENTO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA DOSADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1.
O aumento de 3/8, na terceira fase da dosimetria, não se deu em virtude de simples critério matemático, tendo sido levados em consideração, sobretudo, a utilização de uma arma de fogo e o concurso de três agentes, fundamentos idôneos que revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agravado, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ.
2. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria ( AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018). 3.
As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado pelo concurso de três agentes, mediante o emprego de duas armas de fogo, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
( HC n. 429.086/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/5/2018). 4. Agravo regimental provido a fim de reconsiderar, em parte, a decisão agravada para, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial no sentido de determinar o retorno dos autos à origem para exame da possível detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no REsp: 1802833 SP 2019/0073597-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (GRIFEI).

Consoante o disposto na

Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Na hipótese, observo que a aplicação concomitante das majorantes se encontra devidamente fundamentada pela magistrada, haja vista as circunstâncias concretas do delito, praticado em concurso de agentes e com violência exacerbada. Logo, a magistrada utilizou elementos concretos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e a necessidade de sanção mais severa, senão vejamos:

“Presente as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I do CP.

Analisando o que consta nos autos, entendo pela não aplicabilidade do disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal.
Estamos diante de um crime grave, onde as vítimas relataram a agressividade dos réus. Da oitiva das vítimas em audiência podemos verificar o abalo emocional causado pelo fato apurado nestes autos. A gravidade do delito reclama uma resposta penal condizendo com a realidade, motivo pelo qual faço a aplicação de todas as causas de aumento cabíveis.

Ante o exposto, aplicando a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II e V do CP em 2/5 teremos como resultado o acréscimo de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e mais 04 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Aplicando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP em 2/3 teremos como resultado o acréscimo de 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Somando, temos um
total de aumento da pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.”
Grifei.

Assim, as teses defensivas não merecem ser acolhidas.

RECURSO DE LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste ponto, requereu a defesa o afastamento da valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo, dessa forma, a pena para 1/3.

Tenho que o pedido da defesa resta prejudicado, uma vez que, da análise da sentença, observa-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, vejamos:

a)

LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS

O acusado é
primário
; a
culpabilidade
é normal ao tipo penal; a
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação; a
personalidade do agente
é sem dados para uma valoração; o
comportamento das vítimas
é neutro, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os
motivos determinantes do crime
são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias do crime
são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
...”

Como visto, a pena-base fora aplicada no mínimo legal, restando prejudicado o pedido em análise.

DA CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Em não tendo havido a readequação da pena, incabível a suspensão condicional, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

RECURSO DE MAQUICIEL SILVA BRABO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO:

Neste particular, requer a defesa a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação, haja vista que o fato de o apelante ter sido preso na posse de alguns dos bens que foram roubados, ou seja, o carro e um relógio, significa que incorreu no crime previsto no art. 180, do CP.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Em que pese a defesa pleitear a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, restou comprovado nos autos, por meio dos depoimentos das vítimas, que os recorrentes utilizaram de violência e grave ameaça para cometer o delito, inclusive, há acostado aos autos um laudo pericial comprovando que a vítima ficou lesionada na cabeça durante a ação, bem como a subtração de diversos bens.

Cumpre destacar, ainda, que os objetos do crime foram encontrados logo após o delito em posse dos apelantes, contudo, os recorrentes não trouxeram ao juízo nenhuma prova cabal, a fim de comprovar que estavam de fato praticando o crime de receptação.

Nesse sentido, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas da efetiva participação dos acusados no crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/70, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, ou em desclassificação para o crime de receptação, seja na modalidade simples ou culposa, haja vista que o conjunto probatório restou forte e robusto no sentido de que o réu, na companhia do adolescente, subtraiu bens das vítimas mediante grave ameaça e violência, conduta que se amolda perfeitamente ao artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/70, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
2. Correta a aplicação do concurso formal posto que, mediante uma única ação, o réu cometeu dois crimes de roubo e um crime de corrupção de menores. 2.1. Conforme o entendimento jurisprudencial, no concurso de crimes, a pena deverá ser aumentada em conformidade com a quantidade de delitos praticados, devendo incidir a fração de 1/5 (um quinto), quando praticados 3 (três) crimes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07159271120198070007 1677106, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (GRIFEI).

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 180, do CP.

COMPENSAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂCIA JUDICIAL AGRAVANTE POR UMA ATENUANTE
:

Requer a defesa, a aplicação de apenas uma majorante, devendo esta ser compensada com a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Por oportuno, adianto que a tese defensiva deve ser rejeitada, pois, da análise da sentença, observa-se a inexistência de circunstância agravante, razão pela qual a magistrada destacou ser inviável a aplicação de eventual atenuante, em observância

ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.
7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, HABEAS
CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
TERCEIRA ETAPA: MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula n. 231/STJ, não é cabível, na segunda etapa da dosimetria, a atenuação da pena aquém do mínimo legal.
2. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que inexiste circunstância agravante a ser compensada e a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Neste particular, requer a defesa

seja reconsiderada a prisão preventiva do apelante.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto em favor de
Luis Filipe Ribeiro Veras
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, e
conheço parcialmente
do recurso interposto em favor de
Maquiciel Silva Brabo
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/PA,
15
de
outubro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024